Tribunal: TJPA
Processo: 0007688-72.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007688-72.2018.8.14.0048

APELANTE: THIAGO DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2ª-A, INCISO I C/C ARTIGO 70 DO CP (ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES).
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ROUBO TENTADO. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. SÚMULA Nº 14 E. TJPA. DOSIMETRIA.
REFORMA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS FUNDAMENTADO DE FORMA INIDÔNEA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA COCULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTES NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/6. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Thiago de Oliveira Costa
, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º-A, inciso I c/c art. 70, todos do CP, à pena de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime (Num. 15195476 - Págs. 1 a 11).

Nas razões recursais (Num. 15195478 - Págs. 2 a 8), a defesa pleiteia pela desclassificação do delito para a modalidade tentada; reconhecimento da atenuante prevista no art.66 do CP, pela coculpabilidade; incidência da fração máxima de 1/6 por atenuante; decote da majorante do uso de arma de fogo; e redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

As contrarrazões (Num. 15195479 - Págs. 3 a 17) foram pela integral manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 15195481 - Págs. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02
– DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ROUBO TENTADO

Pugna a defesa a desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada, haja vista que houve a recuperação dos bens pelas vítimas.

Conforme se afere do contexto fático-probatório coligido nos autos - relatos das vítimas, em juízo, ratificando a subtração dos bens, dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu e o encontraram na posse da
res furtiva
, ainda pela própria judicial confissão do ora apelante (mídias anexadas nas Nums. 5449038 a 5449054) -, a conduta criminosa do apelante se enquadra perfeitamente na modalidade consumada, tendo em vista que, mesmo por um breve espaço de tempo, o recorrente deteve a posse da quantia em valor subtraída do ofendido em sua loja.

Trata-se da mais clara aplicação da teoria da
amotio
, ou
apprehensio
, na qual o STF
(HC 135.674/PE, DJe 13/10/2016) e o STJ (AgInt no REsp 1.662.616/MG, DJe 25/09/2017) entendem que, para a consumação do delito de roubo, não há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, ou que o agente detenha prolongada posse mansa e pacífica, sendo o bastante a mera inversão da posse do objeto fruto do crime.

Noutros termos, ainda que o agente venha a ser detido tão logo subtraia a vítima e o objeto seja recuperado, isto não tem o condão de afastar a efetiva consumação do delito.

Para ilustrar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO. ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 582 DESTA CORTE. REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA EMPREGADA NO DELITO E INVASÃO DE RESIDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da interceptação telefônica juntada aos autos, tendo o Juízo singular convertido o julgamento em diligência para manifestação da defesa, a qual teve acesso à mídia com as gravações e nada alegou em seguida, conforme o acórdão impugnado, restando preclusa a questão.
2. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
3. Embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, o regime fechado foi devidamente fundamentado pela instância ordinária, tendo em vista a maior gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi, visto que os agentes empregaram violência contra a vítima, além do fato de o crime ser cometido em uma residência, o que afasta a aplicação da Súmula n. 440 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 601323 SP 2020/0189101-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2021)

Por conseguinte, não há como se acolher o pleito defensivo, visto que a consumação do crime de roubo majorado restou cabalmente comprovada nos autos, não havendo que se falar em reconhecimento do crime na modalidade tentada, eis que afastada a posse da
res furtiva
das vítimas pelo recorrente, ainda que por um breve espaço de tempo, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.

03 – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO

Aponta o recorrente a não incidência da causa de aumento da pena prevista no inciso I, do § 2º-A, do art. 157, do CP, primeiro porque alega que com a edição da Lei nº 13.654/18 houve o afastamento da incidência do uso de arma branca; em segundo pois não houve a realiza a apreensão ou perícia da suposta arma, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

De pronto, observo que o pleito não merece prosperar.

O emprego de arma de fogo restou comprovado diante dos depoimentos extrajudicial e judiciais das vítimas (Num. 15195470 - Págs. 11 a 12 e Nums. 5449038 a 5449045), uníssonos no sentido da presença da arma corroborada pelos relatos dos policiais, os quais, viram, inclusive, ele jogar o armamento no mangue, devendo ser mantida a aplicação do inciso I, do § 2º-A, do art. 157, do CP.

Trago à lume, nesse contexto, a importância da palavra da vítima em crimes cometidos contra o patrimônio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a detenção do apelante mostram-se seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Por fim, enfatizo, sobre o tema, entendimento consolidado do STJ no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima, como é o caso dos autos.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO, PELA ORIGEM, DE QUE A ARMA UTILIZADA NO CRIME SE TRATAVA DE ARMA DE FOGO, E NÃO DE MERO SIMULACRO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME FECHADO ALVITRADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem deixaram expressamente registrado que o emprego de arma foi comprovado pela prova oral, sendo aplicável a majorante do emprego de arma de fogo. 2. Tal entendimento está em pleno alinho com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça.

(...)

(AgRg no HC n. 761.729/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

...............................................................................................................

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONCLUSÃO OU INIDONEIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato. (...)

(AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) grifos nossos

Nesse sentido, entendimento firmado em nosso E. Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 14:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Desse modo, incabível pleito de exclusão da majorante disposta no art. 157, §2º-A, inciso I do CPB.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

– REFORMA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA COCULPABILIDADE E APLICAÇÃO DA ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(Num. 15195476 - Págs. 7 a 10):

Quanto ao Crime de ROUBO MAJORADO:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, uma vez que durante o ato criminoso bolinou uma das vítimas, no caso Márcia, aproveitando-se que elas estavam sob a mira de uma arma de fogo, que reduzia sobremaneira qualquer tipo de defesa.

a.2) antecedentes: O réu registra antecedentes.

a.3) conduta social: não há elementos para se analisar a personalidade do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: expressas pelo emprego de arma de fogo, contudo, o emprego de arma de fogo será considerado para exasperar a pena, nos termos do art.68 do CP.

a.7) consequências do crime: desfavorável, uma vez que uma das vítimas não recuperou seus bens.

a.8) comportamento da vítima: em nada influi na prática do delito, o que não deve ser valorado. Considerando que as circunstâncias judiciais que pesam contra o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. b) Circunstâncias atenuantes e agravantes Inexistem agravantes, contudo, reconheço a atenuante de confissão e menoridade, motivo pelo qual reduzo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, ficando até aqui em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Deixo de reconhecer a atenuante inominada, uma vez que foi escolha do réu praticar atividade criminosa para que assim pudesse quitar dívida do tráfico.

Além do mais a referida atenuante, também conhecida como teoria da Co-Culpabilidade não poderá servir de incentivo àqueles que fazem da criminalidade como um meio de vida, conforme já decidiu o STJ:

(...)

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de diminuição de pena.

Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal, em razão da fundamentação supra, sendo assim, na terceira fase exaspero a pena em 2/3 (dois terço), ficando, até aqui, em 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 10 dias-multa.

Tratando-se de crime cometido em face de vítimas diferentes, deve ser reconhecido o concurso formal. Eis o entendimento jurisprudencial:

(...)

Por fim, em sendo aplicável ao caso a regra estatuída no artigo 70, do Código Penal, frente a existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de atos distintos – prática de crimes de roubo (várias vítimas), os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares idênticos, aplico apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), conforme restou consignado no bojo desta decisão, razão pela qual fica o réu definitivamente condenado a pena de 11 (onze) anos 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 10 dias-multa, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outra causa de aumento ou de diminuição de pena.

Registre-se que por tratar-se de uma causa de aumento da parte geral e uma da parte especial, inaplicável a regra do artigo 68, parágrafo único, do CP.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu THIAGO DE OLIVEIRA COSTA condenado com relação ao crime tipificado no do Art. 157, §2º-A, I, na forma do art. 70, ambos do CPB, à pena total de 11 (onze) anos 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 10 dias-multa.

(...)

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

O regime inicial de cumprimento para a pena, observadas as disposições do art. 33, §2º, alínea a, do Código Penal, será o fechado, registrando-se que se trata de crime hediondo, sujeito às frações estabelecidas na Lei 11.464/2007 para a obtenção do benefício da progressão de regime.

SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada aos condenados supera o limite do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Além de o crime ser praticado com violência e grave ameaça.

Não incide a suspensão condicional das penas (Código Penal, artigo 77), pois as sanções impostas superam o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do artigo 44, do Código Penal (inciso III).

(...) <sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, consequência do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,
o magistrado se valeu de elemento externo ao tipo penal incriminador de roubo simples, devidamente comprovados nos autos, os quais evidenciam maior gravame na culpabilidade do recorrente, vez que “bulinou” uma das vítimas, durante a revista, sob a

mira de uma arma.

Assim, mantenho este vetor jurídico valorado negativamente.

Os
antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 5304357 - Pág. 1 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como inexistente. Assim,
neutralizo
o presente vetor.

As
consequências do delito
- alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – o magistrado
a quo
negativou tal vetor em razão de uma das vítimas não ter recuperado seus bens subtraídos. No entanto, destaco que, conforme jurisprudência, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para aumento da pena basilar quando for excessivo, o que não se verifica na espécie.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência
desta Corte, “nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado” (HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, DJe 02/03/2020).

“A não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Não havendo nos autos elementos aptos a manter negativado tal vetor,
valoro-o como neutro.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360), porque remanescente

01 circunstância judicial

desfavorável ao apelante, aplico a pena-base
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na
segunda fase
, foram reconhecidas duas atenuantes – menoridade e confissão – sendo aplicada a fração à menor de 1/6, sem respaldo correlato, em desacordo com a jurisprudência do STJ.

Ante à ausência de elementos, aplico o
quantum
de 1/6 pela atenuante da menoridade (comprovada pela documentação acostada na Num. 15195470 - Pág. 33). Entretanto, aponho a fração de 1/8 pela confissão espontânea, visto que parcial - não assumiu a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, nem em delegacia ou em juízo (Num. 15195470 - Pág. 13 e Nums. 5449049 a 5449051). Entretanto, faço a aludida diminuição até os limites da Súmula nº 231 do STJ, restando
em 04 (anos) anos de reclusão, mais 39 (trinta e nove) dias-multa.

Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA OU DA EXCLUDENTE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Tratando-se de confissão qualificada - aquela em que o agente admite a prática de uma conduta que se amolda ao tipo objetivo, porém alega excludentes (de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade), buscando sua absolvição - afiguram-se harmônicas com o princípio da individualização da pena tanto a atribuição de fração redutora inferior a 1/6 à referida atenuante como a compensação apenas parcial desta com eventuais agravantes que incidam na dosimetria.

5. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no HC n. 831.211/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 799.160/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (grifei)

No que tange ao pleito de reconhecimento da atenuante por coculpabilidade, não merece acolhimento.Explico.

Ora,
in casu
, não há como eximir o acusado parcialmente das consequências do ilícito praticado, tampouco como concluir que teria sido levado a delinquir por uma suposta ausência de um direito, não concretizado pelo Estado, ou porque teria menor âmbito de autodeterminação em razão de eventuais condições sociais desfavoráveis, eis que inviável conceber que a prática da violência seria decorrente de ocasional inadimplência estatal no cumprimento da sua obrigação de reconhecer, concretamente, determinado direito fundamental do agente.

Nesse sentido: STJ - AgRg no AREsp: 1318170 PR 2018/0154969-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019; HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/2/2013.

Assim, não acolho o pedido e preservo a reprimenda intermediária em
04 (anos) anos de reclusão, mais 39 (trinta e nove) dias-multa.

Na terceira fase, corretamente (como já explicado acima), foi reconhecida, somente, a atenuante do emprego de arma de fogo, aplicada a fração legal de aumento de 2/3. Assim, a preservo e diante da reforma, resta a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 65 (sessenta e cinco) dias-multa. No entanto, para não incorrer em reformatio in pejus, preservo a pena de multa fixada pelo juízo a quo em 10 (dez) dias-multa.

Por fim, escorreitamente foi aplicada a regra do art. 70 do CP, na fração mínima de 1/6, no que redimensiono a pena definitiva para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 01/11/2023